Tribunal: TJMT
Processo: 0001744-56.2019.8.11.0010
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-12-07
Data de publicação: 2021-12-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001744-56.2019.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Dano, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[Marli Batista de Souza (VÍTIMA), GARCIA MANOEL DE OLIVEIRA - CPF: 001.014.731-41 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MARLI BATISTA DE SOUZA - CPF: 017.069.781-97 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: GARCIA MANOEL DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO NAS SANÇÕES DO ART. 147 DO CÓDIGO PENAL E
ART. 21 DO DECRETO-LEI 3.688/41 -
COM AS IMPLICAÇÕES DA LEI No 11.340/06 – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR CARÊNCIA PROBATÓRIA – IMPROCEDÊNCIA – AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS – PALAVRA DA VÍTIMA – DETRAÇÃO DO PERÍODO DE CUMPRIMENTO DE MEDIDA CAUTELAR DE RECOLHIMENTO DOMICILIAR NOTURNO – PEDIDO DE DETRAÇÃO E EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE, EM RAZÃO DO CUMPRIMENTO INTEGRAL DA PENA - – MATÉRIA AFETA AO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL - RECURSO DESPROVIDO EM CONSONÂNCIA COM PARECER MINISTERIAL.

É cediço que a palavra da vítima constitui prova de grande relevância nos crimes de ameaça, até porque, na maioria das vezes, são cometidos na clandestinidade, e a sua acusação, firme e segura, autoriza a condenação.

É incabível em sede de apelação criminal, analisar a possibilidade de extinção da punibilidade do réu em razão do cumprimento de medida cautelar de recolhimento domiciliar noturno.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0001744-56.2019.8.11.0010

APELANTE: GARCIA MANOEL DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença prolatada pelo Juízo da Terceira
Vara Criminal da Comarca de Jaciara/MT
, que julgou parcialmente procedente a inicial acusatória e condenou o apelante
GARCIA MANOEL DE OLIVEIRA

à pena de 01 (um) mês e 05 (cinco) dias de detenção quanto ao delito do art. 147, caput, do CP, e 18 (dezoito) dias de prisão simples quanto a contravenção penal do art. 21 do Decreto-Lei 3.688/41, em regime aberto, bem como reconheceu a extinção da punibilidade quanto ao crime de dano.

Denúncia
: narra o seguinte evento delituoso:

“(...)

“
1o FATO: AMEAÇA

Consta no incluso procedimento policial, que no 20 de abril de 2019, na Avenida Presidente Dutra, no 12, Vila Érica, no município de São Pedro da Cipa/MT, nesta Comarca de Jaciara/MT, o denunciado GARCIA MANOEL de Oliveira ameaçou causar mal injusto e grave a sua convivente Marli Batista de Souza.

2o FATO: VIAS DE FATO

Ainda, nas mesmas circunstâncias de tempo e local, o denunciado GARCIA MANOEL de Oliveira, com consciência e vontade, de modo a configurar violência doméstica contra a mulher, praticou vias de fato contra a vítima Marli Batista de Souza, sua convivente.

3o FATO: DANO QUALIFICADO

Segundo consta, na data e local acima mencionados, o denunciado GARCIA MANOEL de Oliveira, com consciência e vontade, por motivo egoístico de conflitos com a sua companheira, com prejuízos consideráveis, destruiu, inutilizou e deteriorou a mesa, a televisão, guarda-roupas, de fl. 21-IP.

Ressai dos autos, que a ofendida Marli é convivente do implicado GARCIA MANOEL, sendo certo que, na data dos fatos, ambos iniciaram uma discussão banal, porquanto a vítima teria pedido que Gabriel, seu filho, fosse trabalhar.

Ato contínuo, o denunciado GARCIA MANOEL, deu uma cotovelada nas costas da vítima Marli, em seguida saiu da residência. Como se não bastasse, o denunciado, em claro tom de ameaça, enviou diversos áudios (via WhatsApp) para a vítima, em um deles dizendo: “não adianta fugir, que a chave está em seu pescoço”, o que a deixou temerosa.

Ademais, o denunciado GARCIA MANOEL se dirigiu até a residência da vítima Marli e começou a quebrar a mesa, a televisão, guarda-roupas, cadeiras, janelas e portas que guarneciam a casa, conforme Imagens de fl. 21-IP.

Por fim, a Polícia Militar foi acionada, oportunidade em que, ao chegarem no local, os policiais flagram o denunciado quebrando alguns móveis da residência, motivo pelo qual o prenderam em flagrante de delito.

Ante o exposto, DENUNCIO:

GARCIA MANOEL de Oliveira já qualificado, como incursos nas penas do artigo 21 da Lei das Contravenções Penais c/c artigo 147, caput, c/c artigo 163, inciso IV, c/c artigo 61, II, “f”, todos do Código Penal, c/c artigo 5o, III, da Lei 11.340/2006, em concurso material de crimes.”

A Sentença
foi prolatada em
12/12/2020
, julgando a inicial acusatória p
arcialmente procedente
, para condenar o apelante à pena de 01 (um) mês e 05 (cinco) dias de detenção quanto ao delito do art. 147,
caput
, do CP, e 18 (dezoito) dias de prisão simples quanto à contravenção penal do art. 21 do Decreto-Lei 3.688/41, em regime aberto, bem como reconheceu a extinção da punibilidade em relação ao crime de dano.
(id. 96652500)

O Recurso de apelação da defesa
almeja à
absolvição em razão da
ausência de provas seguras que apontem a existência da infração penal, pois a palavra da vítima não foi corroborada pelos demais elementos de prova, com
fundamento no artigo 386, II, do Código de Processo Penal. (id. n. 96652504).

Subsidiariamente, pleiteia seja reconhecido a incidência da detração penal do período de recolhimento domiciliar noturno, por se tratar de substancial redução da liberdade do apelante, do tempo de pena definitiva, em razão do princípio da proporcionalidade e do
non bis in idem
, bem como seja extinta a punibilidade, em razão do cumprimento integral da pena
, (id.
96652505)

Em Contrarrazões a Promotoria de Justiça
pugna pelo
parcial provimento
do pleito defensivo, tão somente para
“reconhecer a detração penal da medida cautelar de recolhimento noturno, entretanto, exclusivamente as horas em que ocorrer a limitação/restrição.”
(id.
98265042
).

O Parecer da Procuradoria-Geral de Justiça da lavra do Procurador de Justiça, Dr. BENEDITO XAVIER DE SOUZA CORBELINO, opina pela improcedência do recurso defensivo. (id.
98790975
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: GARCIA MANOEL DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Busca a defesa, em síntese, a absolvição do acusado ao argumento de que a versão apresentada pela vítima não foi corroborada por outros
elementos de prova.

Não obstante os argumentos trazidos, tenho que não assiste razão à defesa.

Na fase policial, o apelante relatou que ingeriu bebida alcoólica e apenas quebrou os móveis da casa, mas não ameaçou a vítima de morte e não a ofendeu fisicamente. Em juízo, negou ter proferido ameaças contra a vítima, mencionando que
“talvez tenha de fato ameaçado a vítima, mas não se lembrava em razão de seu estado de embriaguez”.

A autoria delitiva ressai induvidosa a partir das declarações prestadas pela vítima MARLI BATISTA DE SOUZA perante a autoridade judicial, vejamos:

“(...)
(Promotora)
A senhora consta aqui como vítima de um crime que aconteceu em 20 de abril do ano passado, que o Garcia ameaçou a senhora, ele praticou vias de fato e ele também danificou sua televisão, guarda-roupa e alguns pertences da senhora, como que aconteceu isso dona Marli?

(Vitima):
Eu estava na minha ex-cunhada, na casa dela, ele chegou bêbado querendo quebrar tudo, televisão, a mesa tudo Ia na casa.

(Promotora)
Tá, mas da sua casa ou da casa de sua ex-cunhada?

(Vitima)
A nossa casa.

(Promotora)
A casa de vocês, e ai ele ameaçou a senhora?

(Vitima)
E, ele ameaçava eu, que queria me matar, fazer monte de coisa, puxava meu cabelo no meio da rua, tudo assim ele fazia comigo;

(Promotora)
Ele mandou áudio de Whatsapp pra senhora naquela época?

(Vitima)
Ele mandou mais eu não respondia não (...)

(Promotora)
Consta aqui que ele falava “não adianta fugir que a chave está em seu pescoço"

(Vitima)
E verdade.

(Promotora)
Esse ele mandou?

(Vitima)
Sim, esse ele mandou pra mim (...)

(Promotora)
Como que ele praticou essa vias de fato contra a senhora? Ele encostou na senhora, brigou, empurrou, deu tapa, como foi isso?

(Vitima)
Ele encostou uma vez em mim com o cabo de vassoura, que me derrubou no chão e queria me enforcar.

(Promotora)
Outro dia ou foi nesse mesmo dia?

(Vitima)
Nesse mesmo dia também (...)

(Defensor)
Nesse dia ele bateu com cabo de vassoura na senhora?

(...)
(Vitima)
Ele pegou o cabo de vassoura me empurrou pro guarda-roupa, pra me enforcar, ai eu gritei (...)

(Defensor)
Tá, foi nesse dia que ele mandou esse áudio ameaçando a senhora?

(Vitima) Isso (...)

(Magistrado)
Dona Marli ele chegou a derrubar a senhora com o cabo de vassoura?

Vítima:
isso

(...)
(Magistrado)
Ele empurrou a senhora com o cabo de vassoura e a senhora caiu?

(Vitima)
Cai em cima das roupas” id.n.
96652513

O Policial Militar Silvio Belém Ramos relatou que foi acionado para atender uma ocorrência de que um indivíduo estava quebrando os bens de uma residência, razão pelo qual se deslocou ao local e constatou que o apelante visivelmente embriagado e os móveis todos quebrados, no entanto, em relação as infrações penais de ameaça e vias de fato mencionou que não se recordava.

Contudo, é consabido e referendado pelo ordenamento jurídico pátrio que a palavra da vítima adquire especial destaque e relevo nos delitos perpetrados no âmbito doméstico, até mesmo porque tais ameaças, como sói acontecer, são às escondidas e distantes de demais testemunhas oculares.

É bem verdade, que a vítima, apesar de apresentar nítida dificuldade de se expressar, confirmou a versão apresentada na fase investigativa, ao dizer que foi, de fato, ameaçada pelo apelante, inclusive de morte, e que também foi vítima de agressão.

Sendo assim, não há como acatar o pleito absolutório por carência probatória, vez que devidamente demonstradas a materialidade e a autoria delitiva, confirmada inclusive pela prova oral colhida nos autos, razão pela qual faz-se imperativo manter o juízo condenatório.

Nesse sentido, trago o entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça:

“A orientação deste Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que as declarações da vítima, apoiadas nos demais elementos dos autos, em se tratando de crimes cometidos sem a presença de outras pessoas, é prova válida para a condenação,
mesmo ante a palavra divergente do réu
. A consideração do valor exigido pelo acusado e da ameaça concretizada em face da vítima e de sua família representam fundamentação apta a ensejar a exasperação da sanção inicial”.
(AgRg no AREsp 864.133/MT, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 27/06/2017, DJe 01/08/2017).

Também nesse sentido, trago julgado de minha relatoria,
in verbis
:

“APELAÇÃO CRIMINAL – ARTIGO 147, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL, NAS DISPOSIÇÕES DA LEI N. 11.340/06 – PRETENSÃO DEFENSIVA – ABSOLVIÇÃO PELA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS A DETERMINAR A CONDENAÇÃO DO RÉU – IMPOSSIBILIDADE – PALAVRA DA VÍTIMA QUE TEM ESPECIAL RELEVÂNCIA – RECURSO DESPROVIDO.

É cediço que a palavra da vítima constitui prova de grande relevância nos crimes de ameaça, até porque, na maioria das vezes, são cometidos na clandestinidade, e a sua acusação, firme e segura, autoriza a condenação.
”
(Ap 142176/2017, DES. PAULO DA CUNHA, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 20/02/2018, Publicado no DJE 23/02/2018) (Grifei).

Portanto, é certo que a prova dos autos é suficiente para embasar e manter a condenação do apelante pelo cometimento dos crimes de ameaça e
contravenção penal do art. 21 do Decreto-Lei 3.688/41.

DETRAÇÃO PENAL.

Busca a Defesa,

o reconhecimento do tempo em que o Paciente foi submetido à medida cautelar de recolhimento noturno,

como tempo de pena efetivamente cumprido.

A defesa requereu o reconhecimento da detração penal em razão do período de recolhimento domiciliar cumprido pelo apelante no período de 23/04/2019 até a publicação da sentença em 12/12/2020, e por consequência, a extinção da
punibilidade, em razão do cumprimento integral da pena
.

De fato, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que o período referente ao recolhimento domiciliar noturno pode ser convertido em dias para contagem da detração da pena, seja com monitoramento eletrônico (HC 455097/PR, 3a Seção, Relatora: Min. Laurita Vaz – 14.4.2021), assim como nos casos em que não houve “uso da tornozeleira” (AgRg no HC 652810/SC, Sexta Turma, Relatora: Min. Laurita Vaz – 14.9.2021).

Contudo, a detração do período de cumprimento de medida cautelar deve ser realizada pelo juízo da execução até porque não teria efeito no regime aplicado na sentença (regime aberto), nos termos do
387, §2o, do Código de Processo Penal
.

Neste sentido:

“APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA - EMBRIAGUEZ AO VOLANTE, DANO QUALIFICADO [PATRIMÔNIO PÚBLICO], LESÃO CORPORAL E RESISTÊNCIA, EM CONCURSO MATERIAL - DETRAÇÃO DO PERÍODO DE CUMPRIMENTO DE MEDIDA CAUTELAR DE RECOLHIMENTO DOMICILIAR NOTURNO – PEDIDO DE DETRAÇÃO E EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE, EM RAZÃO DO CUMPRIMENTO INTEGRAL DA PENA - ANÁLISE DO TEMPO DE RECOLHIMENTO NOTURNO PARA FINS DE DETRAÇÃO – MATÉRIA AFETA AO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL - RECURSO NÃO CONHECIDO.

(...)

Afigura-se “descabido, em sede de apelação criminal, analisar a possibilidade de extinção da punibilidade do réu” em razão do cumprimento de medida cautelar de recolhimento domiciliar noturno (TJDFT, Emb. Decl. no 0009037-07.2018.8.07.0016).

“Destarte, o pedido de detração do tempo em que o recorrente permaneceu preso cautelarmente e/ou cumprindo medida cautelar de recolhimento domiciliar noturno, deve ser direcionado ao juízo das execuções penais, para eventual cômputo como pena cumprida” (TJMT, Ap no 0000564-73.2017.8.11.0010).

(N.U 0003275-17.2018.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 26/10/2021, Publicado no DJE
04/11/2021
)”

Assim, caberá ao Juízo da Execução Penal verificar o tempo de recolhimento domiciliar noturno, para fins de aplicar a detração penal e extinguir a punibilidade pelo cumprimento integral da pena (LEP, art. 66, II e III, ‘c’).

À vista do exposto e em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso da defesa, mantendo-se incólume a sentença condenatória.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/12/2021